Tribunal: TJDFT
Processo: 0726759-17.2025.8.07.0000
Órgão julgador: CARLOS PIRES SOARES NETO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2025-07-23

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GABINETE DO DES. CARLOS PIRES SOARES NETO ÓRGÃO : 1a Turma Cível PROCESSO No : 0726759-17.2025.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL : AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: GABRIELA DE PAULA PORTES AGRAVADO: PIER 21 CULTURA E LAZER S/A RELATOR : DESEMBARGADOR CARLOS PIRES SOARES NETO ======================= DECISÃO ======================= Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de antecipação dos efeitos da tutela recursal, interposto por GABRIELA DE PAULA PORTES contra a decisão interlocutória proferida pelo Juízo da 1a Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais de Brasília que, nos autos da execução de título extrajudicial (Processo no 0704722-61.2023.8.07.0001) movida em seu desfavor por PIER 21 CULTURA E LAZER S/A, rejeitou a impugnação à penhora de ativos financeiros, apresentada pela parte executada. A decisão agravada foi proferida nos seguintes termos (ID 239357987 dos autos originários), in verbis: A executada, ID 236894994, insurge-se contra o bloqueio de seus ativos financeiros (R$ 828,92), sob a alegação de ser o valor inferior a 40 salários-mínimos e irrisório (menos de 0,9% do valor histórico: R$ 96.287,01). Requer a liberação do importe, com fundamento no inciso X do artigo 833 do CPC (ID 236894994). O exequente defende que a conta bancária tem natureza de conta corrente, o que a desqualifica sua feição de poupança (ID 238979340). É o breve relato. Decido. Foram bloqueados R$ 828,92 da executada (ID 235603198). Ela diz que esses valores são ínfimos frente ao débito e inferiores a 40 salários-mínimos, motivo por que seriam impenhoráveis, na forma do inc. X do artigo 833 do CPC. A executada não provou que os valores estavam em depósito em caderneta de poupança, tampouco que eram reserva de patrimônio destinada a lhe assegurar o mínimo existencial. Conforme assinalado pelo exequente, a conta bancária tem movimentação intensa, não sendo considerada poupança. Os precedentes coligidos pela executada estão superados. A propósito: (...)A garantia da impenhorabilidade é aplicável automaticamente, no patamar de até 40 (quarenta), ao valor depositado exclusivamente em caderneta de poupança. Se a medida de bloqueio/penhora judicial, por meio físico ou eletrônico (Bacenjud), atingir dinheiro mantido em conta corrente ou quaisquer outras aplicações financeiras, poderá eventualmente a garantia da impenhorabilidade ser estendida a tal investimento - respeitado o teto de quarenta salários-mínimos -, desde que comprovado, pela parte processual atingida pelo ato constritivo, que o referido montante constitui reserva de patrimônio destinada a assegurar o mínimo existencial. (REsp n. 1.677.144/RS, relator Ministro Herman Benjamin, Corte Especial, julgado em 21/2/2024, DJe de 23/5/2024.). Grifei. Por fim, a despeito de módica, a cifra serve para amortizar parte da dívida. Posto isso, rejeito a impugnação. Depois de publicada esta decisão, destine-se a cifra ao credor. Para tanto, faculto à parte exequente a indicação, no prazo de 5 (cinco) dias, de conta bancária de sua titularidade ou de seu advogado, se regularmente constituído nos autos, por meio de procuração com poderes específicos para "receber e dar quitação" (Provimento Geral da Corregedoria do TJDF, art. 79, §5o). Vindo os dados bancários, na forma descrita no parágrafo anterior, independentemente de nova conclusão, oficie-se ao estabelecimento bancário para que transfira o montante para a conta indicada. Caso não haja indicação de conta, no prazo assinalado, os valores deverão ser liberados por meio de alvará judicial. Se o exequente, na sequência, não indicar bens à penhora ou mesmo de as diligências posteriores forem infrutíferas, esta execução considera-se suspensa em arquivo provisório por um não, para todos os efeitos, a partir da publicação desta decisão, nos termos do art. 921, III e §1o, do CPC. E, após o transcurso do prazo da suspensão, o processo permanecerá no arquivo provisório, agora na forma dos §§ 2o e 4o também do art. 921 do CPC. As diligências futuras, se infrutíferas, não servirão para interceptar o curso da suspensão nem da prescrição intercorrente. Publique-se. Em suas razões recursais (ID 73567082), a agravante pleiteia, inicialmente, o deferimento do benefício da gratuidade de justiça em sede recursal, e alega, essencialmente, a impenhorabilidade do valor bloqueado, por ser inferior a 40 salários-mínimos. Sustenta que a jurisprudência do colendo STJ e deste Tribunal estende a regra de impenhorabilidade do artigo 833, inciso X, do CPC, originalmente para caderneta de poupança, a quaisquer valores depositados em conta corrente ou outras aplicações financeiras, desde que não comprovados abuso ou má-fé. Argumenta que o valor possui natureza alimentar e está intrinsecamente ligado ao conceito de mínimo existencial. Adicionalmente, alega que a penhora do valor de R$ 828,92 é irrisória frente ao débito de R$ 96.287,01, representando menos de 0,9%, e que a execução deve seguir o princípio da menor onerosidade para o executado, nos termos do art. 805 do CPC. Requer a antecipação dos efeitos da tutela recursal (efeito suspensivo ativo) para impedir a transferência imediata do valor bloqueado à agravada, haja vista o risco de dano grave e de difícil reparação caso a decisão seja reformada. No mérito, pugna pelo integral provimento do recurso, para que a decisão agravada seja reformada, reconhecendo-se a impenhorabilidade do valor constrito e determinando-se seu imediato desbloqueio. Despacho determinando a intimação da agravante para que apresentasse declaração para obtenção do benefício da gratuidade de justiça em sede recursal, além de comprovar documentalmente a alegada hipossuficiência, ou para que recolhesse as custas recursais, nos termos do art. 1.007 do CPC (ID 73603166). Preparo recolhido (ID 73930978). É o relatório. Decido. A concessão de antecipação da tutela recursal ou de efeito suspensivo ao agravo de instrumento encontra-se prevista no art. 1.019, I, do Código de Processo Civil – CPC[1] e está condicionada à presença concomitante da probabilidade do direito invocado e do perigo de dano grave, de difícil/impossível reparação ou o risco ao resultado útil do processo (arts. 300 e 995, parágrafo único, do CPC[2]). Também é indispensável a demonstração do periculum in mora como pressuposto à atribuição do efeito suspensivo, ativo ou liminar recursal, ao agravo de instrumento. O exame perfunctório revela que a pretensão liminar buscada pela executada, ora agravante, não atende aos aludidos pressupostos, como se passa a esclarecer. A decisão agravada foi proferida nos seguintes termos (ID 239357987 dos autos originários), in verbis: A executada, ID 236894994, insurge-se contra o bloqueio de seus ativos financeiros (R$ 828,92), sob a alegação de ser o valor inferior a 40 salários-mínimos e irrisório (menos de 0,9% do valor histórico: R$ 96.287,01). Requer a liberação do importe, com fundamento no inciso X do artigo 833 do CPC (ID 236894994). O exequente defende que a conta bancária tem natureza de conta corrente, o que a desqualifica sua feição de poupança (ID 238979340). É o breve relato. Decido. Foram bloqueados R$ 828,92 da executada (ID 235603198). Ela diz que esses valores são ínfimos frente ao débito e inferiores a 40 salários-mínimos, motivo por que seriam impenhoráveis, na forma do inc. X do artigo 833 do CPC. A executada não provou que os valores estavam em depósito em caderneta de poupança, tampouco que eram reserva de patrimônio destinada a lhe assegurar o mínimo existencial. Conforme assinalado pelo exequente, a conta bancária tem movimentação intensa, não sendo considerada poupança. Os precedentes coligidos pela executada estão superados. A propósito: (...)A garantia da impenhorabilidade é aplicável automaticamente, no patamar de até 40 (quarenta), ao valor depositado exclusivamente em caderneta de poupança. Se a medida de bloqueio/penhora judicial, por meio físico ou eletrônico (Bacenjud), atingir dinheiro mantido em conta corrente ou quaisquer outras aplicações financeiras, poderá eventualmente a garantia da impenhorabilidade ser estendida a tal investimento - respeitado o teto de quarenta salários-mínimos -, desde que comprovado, pela parte processual atingida pelo ato constritivo, que o referido montante constitui reserva de patrimônio destinada a assegurar o mínimo existencial. (REsp n. 1.677.144/RS, relator Ministro Herman Benjamin, Corte Especial, julgado em 21/2/2024, DJe de 23/5/2024.). Grifei. Por fim, a despeito de módica, a cifra serve para amortizar parte da dívida. Posto isso, rejeito a impugnação. (...) De fato, consoante o art. 833 do CPC, estão protegidos de penhora: IV - os vencimentos, os subsídios, os soldos, os salários, as remunerações, os proventos de aposentadoria, as pensões, os pecúlios e os montepios, bem como as quantias recebidas por liberalidade de terceiro e destinadas ao sustento do devedor e de sua família, os ganhos de trabalhador autônomo e os honorários de profissional liberal, ressalvado o § 2o; (...) X - a quantia depositada em caderneta de poupança, até o limite de 40 (quarenta) salários-mínimos; (...) § 2o O disposto nos incisos IV e X do caput não se aplica à hipótese de penhora para pagamento de prestação alimentícia, independentemente de sua origem, bem como às importâncias excedentes a 50 (cinquenta) salários-mínimos mensais, devendo a constrição observar o disposto no art. 528, § 8o, e no art. 529, § 3o. (...). (g.n.). O entendimento jurisprudencial mais moderno é no sentido de que a impenhorabilidade do salário, bem como da poupança, atribuída pelo art. 833, IV e X, do CPC pode ser mitigada para permitir que o processo de execução seja mais efetivo, podendo, inclusive, ser penhorado percentual de salário para tanto, desde que resguardado valor suficiente para as despesas alimentares do devedor, não consistindo em prejuízo à sua sobrevivência. Nesse sentido: PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. IMPENHORABILIDADE DE VERBA SALARIAL. MITIGAÇÃO. PENHORA DE PARTE DO SALÁRIO. POSSIBILIDADE. Não obstante o artigo 833, inciso IV, do Código de Processo Civil, estabeleça a impenhorabilidade dos vencimentos, subsídios, soldos, salários, dentre outras verbas destinadas ao sustento do devedor e de sua família, tal vedação não é absoluta, sendo possível, excepcionalmente, consoante o entendimento firmado pelo colendo Superior Tribunal de Justiça, a flexibilização da citada regra, quando a hipótese concreta dos autos revela que o bloqueio de parte da remuneração não prejudica a subsistência digna dos devedores e de suas famílias, além de auxiliar na satisfação do crédito perseguido pela exequente. (Acórdão 1657996, 07340021720228070000, Relator: ESDRAS NEVES, 6a Turma Cível, data de julgamento: 25/1/2023, publicado no DJE: 13/2/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.) De tal modo, autorizar a penhora de salário e não autorizar a penhora de valores na conta poupança, que sequer se destinam à subsistência do devedor e de sua família, é um contrassenso e somente dificulta o cumprimento da execução, privilegiando a parte executada que se recusa a pagar sua dívida, mas opta por guardar dinheiro. Assim também tem entendido esta Corte: AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSO CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. BLOQUEIO DE VALORES VIA SISBAJUD. CONTA POUPANÇA. COMPROMETIMENTO DA SUBSISTÊNCIA. REGRA DE IMPENHORABILIDADE. FLEXIBILIZAÇÃO. POSSIBILIDADE. PRECEDENTES DO STJ. COMPROVAÇÃO DA NATUREZA. INEXISTÊNCIA. MONTANTE PERTENCENTE A TERCEIROS. DEVEDOR. ÔNUS DA PROVA. DECISÃO MANTIDA. 1. É admissível a penhora de salário do devedor para pagamento de dívida de natureza não alimentar, em valores que não comprometa a subsistência dele, de modo a preservar o mínimo existencial. Precedentes do c. STJ. 2. Se a penhora de salário tem sido relativizada, seria contraditório não adotar a mesma posição em relação às aplicações financeiras, que têm por objeto valores que não são, pelo menos a priori, destinados a cobrir despesas diárias de subsistência do devedor e de sua família. 3. Incumbe ao devedor o ônus de provar que os valores penhorados são submetidos à proteção legal, conforme artigo 854, §3o, I, do CPC/15, e de demonstrar que efetivamente são necessários à manutenção da dignidade dele e dos dependentes. 4. Embora se alegue que parte do montante constrito seja devido a proprietários dos imóveis administrados pela imobiliária do Agravante, não é possível afirmar, diante do acervo probatório coligido aos autos, que os valores bloqueados pertencem a terceiros. 5. Agravo de Instrumento conhecido e não provido. (Acórdão 1649836, 07251137420228070000, Relator: Robson Teixeira de Freitas, 8a Turma Cível, data de julgamento: 6/12/2022, publicado no DJE: 24/1/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Nessa análise de cognição sumária, admitida para o momento, como bem apreciado na decisão impugnada, verifica-se que a executada não fez a mínima comprovação, em sua impugnação à penhora, que os valores estavam em depósito em caderneta de poupança e eram reserva de patrimônio destinada a lhe assegurar o mínimo existencial. No mais, não há como se prestigiar uma conduta processual que, mesmo possuindo valores para pagar a dívida, mantém-se inerte, utilizando-se da poupança de modo desvirtuado. Sob esse prisma, tem-se como não materializada a probabilidade do direito invocado pela agravante. Respeitados os entendimentos diversos, não vinculantes, o caso também deve atentar para os artigos 789 e 797, do CPC[3]. O perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo fica prejudicado quando ausente a probabilidade do direito. Ressalte-se que a análise nessa sede de cognição sumária não impede que a decisão de mérito, após o contraditório, dê solução diversa à luz do acervo e aprofundamento, se o caso. Ante o exposto, INDEFIRO o pedido de antecipação dos efeitos da tutela recursal. Comunique-se ao d. Juízo de origem. Intime-se a parte agravada para contrarrazões. Após, retornem os autos conclusos. Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se. Brasília/DF, 17 de julho de 2025. Desembargador CARLOS PIRES SOARES NETO Relator [1] Art. 1.019. Recebido o agravo de instrumento no tribunal e distribuído imediatamente, se não for o caso de aplicação do art. 932, incisos III e IV, o relator, no prazo de 5 (cinco) dias: I - poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão; [2] Art. 300. A tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. Art. 995. Os recursos não impedem a eficácia da decisão, salvo disposição legal ou decisão judicial em sentido diverso. Parágrafo único. A eficácia da decisão recorrida poderá ser suspensa por decisão do relator, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. [3] Art. 789. O devedor responde com todos os seus bens presentes e futuros para o cumprimento de suas obrigações, salvo as restrições estabelecidas em lei. Art. 797. Ressalvado o caso de insolvência do devedor, em que tem lugar o concurso universal, realiza-se a execução no interesse do exequente que adquire, pela penhora, o direito de preferência sobre os bens penhorados.